Tribunal: TCU
Processo: 009.461/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas pelo Acórdão 4365/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando a ausência de prorrogação anterior; Considerando que o requerente informou estar tomando as medidas para o cumprimento do referido Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas exaradas no Acórdão 4365/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.461/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Camilo Filho (XXX.839.098-XX); José Lima Sobrinho (XXX.401.705-XX); José Nelson Monteiro Vieira (XXX.529.276-XX); José da Silva Santos (XXX.648.087-XX); Laelso Queiroz de Oliveira (XXX.868.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.